Tribunal: TJDFT
Processo: 0726343-85.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ART. 1o, §1o DA LEI N. 10.820/2003. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DOS RENDIMENTOS MENSAIS DO MUTUÁRIO. ABATIMENTO DOS DESCONTOS COMPULSÓRIOS. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE. IMPOSSIBILIDADE DE LIMITAÇÃO. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. TEMA 1085 DO STJ. LEI N. 14.181/2021. SUPERENDIVIDAMENTO. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÕES QUANTO AO QUADRO DE SUPERENDIVIDAMENTO, BOA-FÉ CONTRATUAL E NECESSIDADE DE REPACTUAÇÃO DO DÉBITO. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Os Embargos de Declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
2. Observado que, no caso concreto, o egrégio Colegiado analisou adequadamente as circunstâncias fáticas e jurídicas relacionadas a lide posta a julgamento, indicando as razões que concluíram: (i) pela efetiva caracterização do superendividamento; (ii) pela descaracterização da boa-fé contratual decorrente da contração de dívida de elevado valor às vésperas do ajuizamento da demanda, seguida de outro mútuo contraído no curso da lide; e, (iii) que a situação de endividamento narrada nos autos contempla patamar superior ao prazo máximo legalmente previsto para sua integral quitação, o que inviabiliza a instauração de plano judicial compulsório constante do artigo 104-B, § 4o, do códex consumerista.
2.1. O magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater um a um de todos os seus argumentos, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão e quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia e enfrentar as questões relevantes imprescindíveis à resolução do caso. Precedentes do colendo Superior Tribunal de Justiça.
2.2.Evidenciado que o egrégio Colegiado, por ocasião do julgamento do apelo, dirimiu a controvérsia recursal nos limites da matéria debatida pelas partes litigantes, tem-se por não caracterizada qualquer omissão no v. acórdão, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.
3. Ainda que interpostos com intuito apenas de prequestionar a matéria a fim de viabilizar a interposição de recurso aos Tribunais Superiores, os embargos de declaração não podem ser providos quando ausentes às hipóteses elencadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
3.1. Conforme dicção do art. 1.025 do Código de Processo Civil, a oposição de embargos de declaração, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário. Precedentes.
4. Embargos de Declaração conhecidos e não providos.